Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-51.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-51.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXCEDENTES. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL 12.373/2011. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Lei Federal 11.738/2008, ao fixar o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu que, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

2. A Lei Municipal 169/2012 estabeleceu a Gratificação de Atividade Complementar, devida ao Professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, a título de retribuição pela não reserva de parte da carga – horária para execução de atividades extraclasse, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento básico, posteriormente reduzido para 15% (quinze por cento), com a edição da Lei Municipal 242/2014.

3. O Município estipulou o pagamento da hora excedente em percentual inferior ao quanto disposto na legislação federal de regência - Lei Federal 11.738/2008.

4. Comprovado o descumprimento da regra que disciplina a composição interna da jornada laboral, faz jus a requerente ao pagamento da diferença salarial correspondente as horas de trabalho em sala de aula que extrapolem o limite de 2/3 da jornada, compensando-se os valores já recebidos a este título.

5. Conforme dispõe o art. 10, inciso IV, da Lei Estadual 12.373/2011, a Municipalidade é isenta do pagamento de custas processuais, sendo indevida a condenação a tal título. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000595-51.2018.8.05.0183 em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE OLINDINA, e, como apelada, MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO CONCEICAO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, tão somente para excluir a condenação das custas processuais; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR